Tribunal: STF
Processo: RE 570403
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Alegação de omissão do acórdão recorrido. 3. Pedido de convalidação de contratações irregulares. 4. Inocorrência da alegada omissão. 5. Natureza infringente dos embargos. 6. Precedentes e incidência da Súmula 279. Embargos declaratórios rejeitados.